Tribunal: TJES
Processo: 5004915-61.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004915-61.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: CONCEICAO LINO PEREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.
CONTRATO DE SEGURO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E NULIDADE DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação declaratória de nulidade de cobrança de tarifa em conta, venda casada, cumulada com repetição de indébito e pedido de danos morais e materiais, ajuizada pela autora em desfavor do banco requerido. A autora questiona a validade dos descontos em sua conta bancária decorrentes da contratação de seguro pessoal, alegando vício no consentimento e venda casada, e requer o reconhecimento da nulidade da contratação e renovação do seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alegação de contratação eletrônica apresentada pelo banco em sede recursal configura inovação recursal vedada; e (ii) analisar se a contratação e renovação do seguro pessoal, realizada de forma eletrônica, possui vício de consentimento que justifique a nulidade do contrato e a concessão de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal não se configura, pois a defesa sobre a validade da contratação eletrônica foi expressamente apresentada na contestação, cumprindo o disposto no art. 336 do CPC.

O banco requerido comprova a validade da contratação eletrônica do seguro pessoal mediante o uso do cartão e senha pela autora, o que indica consentimento válido e regular, afastando a hipótese de vício no negócio jurídico.

A ausência de prova de vício de consentimento ou de coerção sobre a autora, que aderiu ao contrato com plena capacidade civil, impede o reconhecimento de nulidade da contratação e da respectiva renovação do seguro.

O longo intervalo entre a contratação inicial e a propositura da ação, sem qualquer contestação prévia dos descontos realizados, reforça a validade do contrato e a inexistência de danos materiais ou morais a serem indenizados.

A ausência de cópia da inicial da outra ação mencionada impossibilita a verificação de eventual litispendência, por falta de comprovação dos elementos de identidade entre as ações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de contratação eletrônica apresentada em sede recursal não configura inovação recursal quando essa matéria já foi arguida na contestação.

A contratação de seguro pessoal por meio eletrônico é válida quando demonstrada a manifestação de vontade mediante uso de cartão e senha, sem prova de vício de consentimento.

A ausência de manifestação contrária aos descontos realizados por longo período afasta a alegação de danos morais e materiais decorrentes da contratação e renovação do seguro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de inovação recursal, e no mérito, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Em sede de contrarrazões recursais, a apelada sustenta que o banco requerido incorreu em inovação recursal quanto ao argumento de que o contrato foi realizado eletronicamente.

Como é cediço, é dever da parte requerida expor toda a matéria de defesa na contestação (art. 336 do CPC), sendo defeso deduzir novas alegações, sobretudo em grau recursal, salvo se demonstrado que as questões não foram apresentadas ao órgão
a quo
por motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do CPC.

Da análise da peça de resistência ofertada pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
(evento nº 9502608), percebe-se a defesa expressa da validade da contratação do seguro por meio digital, o que afasta a alegação de inovação quanto a este ponto, conforme trecho abaixo transcrito:

[...]

Atualmente 52% das transações financeiras no Brasil são feitas de forma digital, isto porque a tecnologia torna as operações mais ágeis, disponíveis e seguras. Frente essa realidade, não é crível que se ignore e não se considere legítimo esses meios de contratação.

Ademais, no direito pátrio, a contratação firmada por meios virtuais é perfeitamente válida, de acordo com os princípios da liberdade das formas e da equivalência funcional dos contratos realizados em meio eletrônico, devendo esse entendimento ser mantido e zelado pelo judiciário, sob pena de insegurança jurídica e instabilidade do sistema econômico.

Dessa forma, há de ser considerada legitima a contratação, posto que o meio digital escolhido para a formalização da transação é juridicamente, economicamente e socialmente aceitável.

[...]

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (evento nº 9502627), que, nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
CONCEIÇÃO LINO PEREIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de apólice de seguro de n.º 01.82.008706209.0000000, que deu origem a descontos na conta bancária da requerente no valor mensal de R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos), com a consequente extinção do débito, bem como para condenar a requerida: i) ao pagamento, em dobro, dos valores descontados da conta bancária da autora e ii) ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02).

Nas razões recursais (evento nº 9502786), o banco apelante aduz, em suma, que:
(i
)
“restou caracterizado o abuso do direito pela parte apelada, pois fracionou a demanda alegando desconhecimento das cobranças no valor de R$ 34,90 no processo n° 5003244-03.2023.8.08.0047 e R$ 36,55 no processo n° 5004915-61.2023.8.08.0047, no intuito de ter mais chances para indenização, vez que não mencionou a existência dos processos em nenhum dos autos. Todavia, as cobranças se referem a mesma apólice, sendo o valor de R$ 34,90 referente a contratação inicial e o valor R$ 36,55 referente a sua renovação” (fl. 03);
(ii
)
“a contratação da apólice n° 01.82.008706209 correu em 10/05/2022, no valor de R$ 418,80 a ser paga em 12 parcelas, sendo a primeira cobrança realizada em 13/05/2022 no valor de R$ 34,90. Após o pagamento das parcelas, foi realizada a renovação da apólice, rendo a primeira cobrança referente a renovação ocorrido em 12/06/2023 no valor de R$ 36,55” (fl. 06);
(iii)
“em posse do cartão, após a abertura da conta-corrente, a parte apelada contratou o seguro que alega desconhecer mediante o uso de senha” (fl. 09);
(
i
v
)
“resta evidente que a parte apelada protelou o ajuizamento da demanda para obter maior benefício com o pedido de restituição em dobro, vez que, quanto maior o número de descontos, maior a repetição do indébito, não sendo admissível que a parte apelada se beneficie disso em detrimento do princípio da boa-fé” (fl. 16);
(v)
“Os débitos em conta-corrente não figuram como dano material, vez que tais lançamentos correspondem à contraprestação devida pelo cliente em razão do serviço contratado” (fl. 18);
(vi)
é indevida a condenação do banco apelante ao pagamento de dano material em dobro por ausência de má-fé;
(vi)
não há que se falar em danos morais no caso concreto; e que
(vii)
o montante arbitrado a título de danos morais merece redução.

Na instância originária, a autora ajuizou “ação declaratória de nulidade de cobrança de tarifa em conta, venda casada, c/c repetição do indébito c/c danos morais e materiais” em desfavor do banco requerido questionando os descontos efetuados em sua conta bancária no valor de R$36,55 (trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), decorrentes da contratação de seguro pessoal.

Referidos descontos referem-se à renovação da apólice de seguro pessoal nº 01-082-008706209 (evento nº 9502611), contratada originariamente em 13/05/2022 e renovada em 13/05/2023 (evento nº 9502610).

No tocante à contratação originária, registra-se que embora idosa, a apelante não é incapaz para a prática dos atos da vida civil, sendo que, em 10/05/2022, quando formalizado o contrato questionado, contava com 69 (sessenta e nove) anos, conforme evidencia seu documento de identificação (evento nº 9502597).

Veja-se que o banco requerido comprovou que o contrato eletrônico foi aderido mediante inserção de cartão e digitação da respectiva senha (evento nº 9502609), assim como que os descontos foram regularmente realizados sem nenhuma insurgência por parte da autora desde o ano de 2022, ao passo que a presente ação somente foi proposta mais de um ano depois da contratação e mais de três meses depois da renovação, em 24/08/2023.

O comprovante de contratação eletrônica, aliado à ausência de prova mínima de qualquer vício quanto ao consentimento expressado pela autora ou mesmo da prática venda casada, revela-se suficiente para comprovar a higidez do negócio jurídico. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO LANÇADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO E SEGURO PRESTAMISTA POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Sentença de improcedência. Insurgência da parte demandante. Autorizações de desconto comprovadas através de contratos digitais assinados biometricamente pela parte autora e com geolocalização, colacionado aos autos. Impugnação genérica da prova que não é suficiente para derruir a presunção de sua veracidade. Ônus que incumbia à autora, ainda que aplicadas as normas consumeristas. Descontos devidos. Inexistência de ato ilícito apto a caracterizar a responsabilização da ré. Requerimento de afastamento da condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé. Impossibilidade. Parte que ajuizou a demanda desprovida de qualquer substrato probatório. Alteração da verdade dos fatos ao afirmar que não efetuou negócio jurídico com a recorrida. Penalidade que não pode ser afastada. Honorários recursais arbitrados. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5000254-05.2023.8.24.0076; Sétima Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Osmar Nunes Júnior; Julg. 03/10/2024)

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Contrato de seguro celebrado em caixa de autoatendimento. Desconto em conta bancária do autor. Prova da contratação através de comprovante com detalhes da operação. Utilização de cartão magnético e senha. Banco réu que comprova a contratação pelo consumidor. Observância ao art. 373, II, CPC. Contratação válida. Sentença mantida. Recurso do autor desprovido, com majoração de honorários. (TJSP; Apelação Cível 1007912-05.2022.8.26.0602; Relator (a): João Battaus Neto; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma II (Direito Privado 2); Foro de Sorocaba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2024; Data de Registro: 26/09/2024) (TJSP; AC 1007912-05.2022.8.26.0602; Sorocaba; Turma II Direito Privado 2; Rel. Des. João Battaus Neto; Julg. 26/09/2024)

APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Descontos a título de seguro. Pedidos improcedentes. Pleito de reforma da r. Sentença proferida. Impossibilidade. Descontos realizados por oito anos sem qualquer impugnação da requerente. Réu que coligiu o log de contratação do seguro, realizado no terminal de autoatendimento na agência da cidade da autora. Validade e exigibilidade do débito. Recurso improvido. (TJSP; AC 1007644-05.2022.8.26.0196; Ac. 16856676; Franca; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Julg. 19/06/2023; DJESP 22/06/2023; Pág. 2010)

Assim, não há que se falar em nulidade da contratação, tampouco da renovação da apólice nº 01-082-008706209, razão pela qual devem ser afastados os danos materiais e morais reconhecidos em primeiro grau.

Por fim, sobre a eventual litispendência deste feito com aquele registrado sob o nº 5003244-03.2023.8.08.0047, não é possível sua aferição, tendo em vista que o banco requerido não acostou nestes autos cópia da inicial desta outra ação, impedindo, assim, a constatação de eventual identidade entre os elementos da demanda.

De todo modo, com base no princípio da cooperação, deve ser oficiado o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, no qual tramita a ação nº 5003244-03.2023.8.08.0047, com cópia da inicial, contestação, sentença e também do resultado deste julgamento, para eventual análise de identidade entre aquela demanda e este feito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valora atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade das mencionadas verbas, visto que a parte sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, no qual tramita a ação nº 5003244-03.2023.8.08.0047, com cópia da inicial, contestação, sentença e também do resultado deste julgamento, para eventual análise de identidade entre aquela demanda e este feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADOR SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Por conseguinte, inverter os ônus sucumbenciais para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valora atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade das mencionadas verbas, visto que a parte sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.